Tribunal: TJDFT
Processo: 0707465-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial Número do processo: 0707465-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IRANILDO DA SILVA BENVENUTO AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JARBAS FABIANO COELHO RODRIGUES em favor de IRANILDO DA SILVA BENVENUTO, atualmente recolhido na 15a DP de Ceilândia DF, por ter sido preso em flagrante pela suposta prática do crime de roubo (art. 180 § 2o do Código Penal brasileiro), no dia 12/03/2021, por volta das 17h25min, nas proximidades da QNO 9/11, Setor “O” Ceilândia/DF. Aponta como autoridade coatora o Delegado da 15a DP DE CEILÂNDIA -DF. Informa ser o Paciente primário, com bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito, e família no distrito da culpa, afirmando ser desnecessária a sua prisão e/ou permanência, pois não preenche nenhum dos requisitos do art. 312 do CPP que permitam a prisão, seja para garantir a ordem pública, econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Nos autos do flagrante é possível constatar que a acusação versa sobre roubo de peças eletrônicas em torres de telefonia celular, ocorrido por volta das 16h30m do dia 12 de março de 2021. Assim, requer a concessão de liminar em habeas corpus, com expedição de alvará de soltura ao Paciente. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 1815 de 19 de outubro de 2020, incumbe ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Assim, o pedido liminar em habeas corpus deve ser analisado no Platão Judicial. Registro que compete ao Impetrante instruir o Habeas Corpus com todas as peças e elementos necessários à plena percepção da matéria, não sendo factível que queira transferir a responsabilidade ao Relator, para que este indague ao juízo acerca do conteúdo da decisão proferida na origem. O ônus é exclusivo do Impetrante. O presente habeas corpus não veio acompanhado sequer de um pedido dirigido a este plantonista, apenas constando no sistema informatizado que foi solicitada a análise dos autos no plantão judicial. Assim, o Habeas Corpus não teria ainda sido submetido ao Juízo de primeira instância, não informa quais as decisões por ele proferidas ou as razões pelas quais os temas não foram tratados no primeiro grau de jurisdição. Saliente-se que a liminar em casos como o da espécie é uma construção dos Tribunais, cuja concessão somente ocorre quando os documentos que instruírem o pedido inicial evidenciarem, de plano, a ilegalidade do ato judicial que promova a alegada coação ao direito de locomoção do paciente. Finalmente, a hipótese não encerra urgência necessária e tampouco há possibilidade de perecimento do direito buscado a justificar que se defira a medida durante o plantão judicial. Entendo que uma melhor apreciação sobre o aqui requerido só poderá ser feita após a colheita de informações na origem, assim como posterior análise do conjunto probatório a ser formado no curso do processo. É cediço que o remédio constitucional do habeas corpus é ação mandamental de rito sumaríssimo que exige prova pré-constituída, cabendo ao Impetrante apresentar os documentos pertinentes aos fatos alegados e, na sua ausência, a petição inicial há de ser indeferida. Considerando, todavia, tratar-se de decisão proferida em plantão judicial, recebo a petição inicial, mas INDEFIRO o pleito liminar. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se ao Juízo responsável. Brasília, 13 de março de 2021 08:19:04. Desembargador - Romeu Gonzaga Neiva Relator Plantão Judicial